Tribunal: TJSP
Processo: 1006949-22.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Devolução pela instituição financeira pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) – Ausência de prova da autenticidade da emissão - Relação jurídica entre as partes que não restou demonstrada - Ausência de requisito essencial à cártula, o que a torna nula – Cheque falso, emitido por terceiro, inábil a constituir título executivo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Devolução pela instituição financeira pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) – Ausência de prova da autenticidade da emissão - Relação jurídica entre as partes que não restou demonstrada - Ausência de requisito essencial à cártula, o que a torna nula – Cheque falso, emitido por terceiro, inábil a constituir título executivo judicial - Impossibilidade de exigência dos créditos representados pelos cheques – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006949-22.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DANIEL
MORAIS, é apelado PANIFICADORA ROSSATO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
2
Apelação no: 1006949-22.2020.8.26.0196
Apelante: DANIEL MORAIS.
Apelado: PANIFICADORA ROSSATO LTDA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). PAULO SERGIO JORGE FILHO.
Comarca: Franca 4a Vara Cível.
VOTO No 15856
APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

CHEQUE
PRESCRITO Devolução pela instituição financeira pelo
motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura)

Ausência de prova da autenticidade da emissão - Relação
jurídica entre as partes que não restou demonstrada -
Ausência de requisito essencial à cártula, o que a torna nula
Cheque falso, emitido por terceiro, inábil a constituir
título executivo judicial - Impossibilidade de exigência dos
créditos representados pelos cheques
Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 63/68, cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada
DANIEL MORAIS em face de PANIFICADORA ROSSATO LTDA. nos
seguintes termos: “Ante o exposto e mais do que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória, com resolução do mérito na
forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atribuído à causa.”
Insurgência recursal do autor/embargado
postulando a reforma do julgado. Sustenta que, o cheque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
3
transmite pela simples tradição, sendo que as cártulas lhe foram
transmitidas por endosso em branco, ato que transmite ao portador
todos os direitos resultantes do cheque. Menciona que o Sr. Elias,
proprietário da Empresa Diaço, lhe transmitiu os cheques, como
meio de pagamento, visto que possuem relações comerciais em
comum, sendo o negócio jurídico celebrado relacionado as
atividades referentes a produção e comércio de capinhas de celular.
Sustenta que, o Recorrente não pode ficar sem receber os débitos
que lhe são devidos, pelo fato de o Recorrido não ter tomado as
precauções cabíveis. Além do mais, não há o que se falar em má-fé
do Recorrente, haja vista que o mesmo não tem a obrigação em
conferir a autenticidade da assinatura dos cheques, pela devida boa-
fé contratual, cabendo tal encargo a Instituição Bancária e não ao
Credor (fls. 70/76).
Contrarrazões apresentadas às fls. 94/97.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e foi devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
4
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Ação Monitória ajuizada DANIEL
MORAIS em face de PANIFICADORA ROSSATO LTDA., objetivando a
cobrança da importância original de R$37.500,00, cujo valor
atualizado perfaz a quantia de R$49.626,43, representada por três
cheques: a) Cheque no 850840-2, no valor de R$ 14.000,00, datado
de 19.03.2018; b) Cheque no 850839, no valor de R$14.000,00,
datado de 16.03.2018 e c) Cheque no 85031, no valor de R$9.500,00,
datado de 02.04.2018, todos pertencentes a conta no 70.311-7,
agência 0520, Banco do Brasil (fls. 09/12).
O autor alega que os cheques foram emitidos
pela parte ré, mas o Banco Sacado recusou-se a efetuar o pagamento
da importância em razão de haver inconsistências nas assinaturas.
Menciona que “a Ré é uma Empresa Familiar, que possui em seu
quadro societário 03 sócios, sendo Sr. Fernando Rossato, Sra. Maria
Luiza Rossato Silva e o Sr. Matheus Rossato Pereira. Em contato com a
Ré, em busca de uma composição amigável a Sra. Maria Luiza Rossato
Silva informou que os títulos poderiam ter sido emitidos pela sua irmã,
Sra. “Cidinha” referente a negócios realizados por seu marido Sr.
Décio, também proprietária da Empresa, mas que não assina pela
mesma, visto não constar no contrato social. Em contatado com a
Sócia Sra. Cidinha, na pessoa do seu marido Sr. Décio, o mesmo
informou que reconhece o débito, mas que necessitava de mais prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
5
para realizar o adimplemento.” (fls. 01/02).
A
requerida
apresentou
embargos
monitórios às fls. 31/39, alegando ilegitimidade ativa do autor, uma
vez que os títulos foram nominais a “Diaço Comércio Ltda.”, “Elias de
Andrade Filho” e “Lorecapas”, portanto, não houve nenhuma
menção à pessoa do autor/embargado. A embargante não reconhece
a emissão dos documentos que ensejaram a presente pedido
monitório e muito menos em face do próprio autor/embargado.
Houve
impugnação
aos
embargos
monitórios às fls. 49/56.
Sobreveio a r. sentença de fls. 63/68,
proferida pelo Douto Magistrado a quo que, afastou a ilegitimidade
ativa julgou improcedente a ação monitória, condenando o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Pois bem, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não
merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito
formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
6
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas
do apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a
quo na sentença.
Isso porque, o Código de Processo Civil
dispôs em seu art. 700 que “a ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil
Comentado, São Paulo, RT, 16 ed., 2016, pág. 1632: “O documento
que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia
de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender
'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua
autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso sub judice o autor apresentou três
cheques nominais à “Diaço Comércio Ltda”, “Elias de Andrade Filho”
(fls. 09/10) e “Lorecapas” que, foram endossados em branco.
Todavia, o Banco Sacado devolveu os cheques pelo motivo 22
(divergência ou insuficiência da assinatura) (fls. 09/12).
Inicialmente, o autor/embargado sustentou
que “a Ré é uma Empresa Familiar, que possui em seu quadro
societário 03 sócios, sendo Sr. Fernando Rossato, Sra. Maria Luiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
7
Rossato Silva e o Sr. Matheus Rossato Pereira. Em contato com a Ré,
em busca de uma composição amigável a Sra. Maria Luiza Rossato
Silva informou que os títulos poderiam ter sido emitidos pela sua irmã,
Sra. “Cidinha” referente a negócios realizados por seu marido Sr.
Décio, também proprietária da Empresa, mas que não assina pela
mesma, visto não constar no contrato social. Em contatado com a
Sócia Sra. Cidinha, na pessoa do seu marido Sr. Décio, o mesmo
informou que reconhece o débito, mas que necessitava de mais
prazo para realizar o adimplemento.” (G.N.) (fls. 02/03).
Todavia, em suas razões de apelação, alterou
sua versão, esclarecendo a titularidade dos endossos nos seguintes
termos: “Décio: todas as cártulas possuem a assinatura do Sr. Décio,
isso porque esse se trata do primeiro endossante das cártulas, sujeito
qual transferiu os títulos ao Sr. Elias, proprietário da Empresa Diaço,
referente a negócios celebrado entre as partes que o Recorrente
desconhece, da mesma forma que desconhece o motivo do Sr. Décio
possuir as cártulas da Recorrida. Ainda nesse sentido, cumpre
mencionar que a Recorrida é uma Empresa Familiar, que possui em
seu quadro societário 03 sócios, Sr. Fernando Rossato, Sra. Maria
Luíza Rossato Silva e o Sr. Matheus Rossato Pereira. Cumpre
esclarecer então que o Sr. Décio é marido da Sra. “Cidinha”, irmã dos
sócios e também proprietária da Empresa, mas que não assina pela
mesma, visto não constar no contrato social.
Elias Empresa Diaço (Artefatos de Couro):
Trata-se do segundo endossante, constante em todas as folhas de
cheque, visto que após receber as cártulas do Sr. Décio, transmitiu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
8
cártulas ao Recorrente, como meio de pagamento, visto que as partes
possuem relações comerciais em comum, sendo o negócio jurídico
celebrado relacionado as atividades empresariais de ambos,
referentes a produção e comércio de capinhas de celulares. Arty Capas
(Capas e Acessórios para celular): Constante como endossante em
uma das Cártulas. Esclarece nesse momento que o Recorrente é
Marido da Sra. Ivone Gomes Morais, titular da Empresa Arty Capas,
isso porque a atividade empresarial dos cônjuges são do mesmo ramo,
e possuem relações comerciais entre si.” (fls. 73/74).
Enfim, o autor não consegue esclarecer o
motivo pelo qual é o portador dos cheques. Todavia, independente
de tal fato, não há como afastar que a presente ação monitória foi
instruída com cheques assinados por terceiros, ou seja, com
assinatura falsa, sendo, portanto, inapto a constituir título executivo
judicial.
Com efeito, a regularidade formal do cheque
é requisito primordial da obrigação ou o elemento exteriorizador da
intenção de se obrigar, a falsidade não induz apenas à nulidade do
título, mas à inexistência do ato cambiário sobre o qual incidiu a
assinatura falsa.
Com efeito, o art. 1o da Lei n. 7.357/85 (Lei
do Cheque) elenca os requisitos do cheque e entre eles está a
assinatura do emitente (sacador) ou de seu mandatário com
poderes especiais. A falta desse requisito, e dos demais que à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
9
semelhança dele são essenciais, retira do título a validade como
cheque, dispõe o "caput" do art. 2o. Sendo assim, a falsificação da
assinatura do sacador importa na descaracterização do cheque,
retirando-lhe a existência legal.
Acrescenta-se, ainda, o fato que a parte
autora não comprovou qualquer relação jurídica ou comercial com o
réu. Nestes termos, o autor foi negligente ao receber cheque sem
o devido cuidado, permitindo o pagamento com cheque sem
exigir documento de identidade do sacador.
Neste sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Assinatura falsa. 1.
Não houve cerceamento de defesa, os elementos dos autos
eram suficientes para esclarecimento das questões. 2.
Perícia grafotécnica realizada constatando a falsidade da
assinatura das cártulas. Falta de requisito legal a
caracterizar título válido. Embargos acolhidos. Ação
monitória julgada improcedente. Recurso não provido.”
(Apel. 4002228-68.2013.8.26.0568, Relator: Gilberto dos
Santos; Comarca: São João da Boa Vista; Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/04/2015; Data de registro: 16/04/2015)
“MONITÓRIA- Cheques- Prova da falsidade de assinaturas -
Ausência de requisito essencial de validade dos títulos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
10
termos do art. 1o, VI, da Lei no 7.357/1985 - Débito
inexigível - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apel. 0037661-
90.2012.8.26.0196, Relator: Renato Rangel Desinano;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de
registro: 25/11/2014)
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE DEVOLUÇÃO
"MOTIVO 22" NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
DIVERGÊNCIA
DE
ASSINATURA
MANUTENÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
Cheque
devolvido
pela
alínea
22,
correspondente à divergência ou insuficiência de assinatura
Assinatura aposta no título de crédito que é absolutamente
incongruente com as assinaturas apostas nos documentos
pessoais do requerido Relação jurídica entre as partes que
não restou demonstrada Ausência de requisito essencial à
cártula, o que a torna nula Impossibilidade de exigência do
crédito representado pelo cheque Comprovação do direito
de crédito que cabia à autora, que não o fez - Em face da
divergência ou insuficiência de assinatura declarada no
cheque, era ônus da autora a comprovação da alegada
relação negocial existente entre as partes, o que não ocorreu
Inteligência do art. 373, I, do NCPC Oportunidade de
produção de perícia grafotécnica que está preclusa -
Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP Apelo improvido." (TJSP, Apelação
1007443-24.2013.8.26.0068, 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-22.2020.8.26.0196 -Voto no 15856
11
Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. em 01/09/2017, g.n.)
Desta feita, torna-se irrelevante se o
apelante recebeu os títulos de boa-fé. O cheque não é válido, diante
da falsidade estampada.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Levando em conta a sucumbência recursal
da apelante, elevo os honorários advocatícios do patrono do
requerido para 15% sobre o valor da causa atualizado, em
observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC/15.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)